Tribunal: TJMT
Processo: 1019074-74.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019074-74.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS BARATA POMPEU DE BARROS - CPF: 265.857.151-87 (IMPETRANTE), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO (IMPETRANTE), MARIA DAS GRACAS BARATA POMPEU DE BARROS - CPF: 265.857.151-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERGAMASCHI & CIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO INDIVIDUAL – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DISSENSO ENTRE CREDOR ORIGINÁRIO E CESSIONÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA SEM CUNHO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO PAGAMENTO OU EXCLUSÃO DA POSIÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA MANDAMENTAL – SÚMULA 311/STJ E ART. 269, §3º, RITJMT –
ORDEM DENEGADA
.

No caso, o impetrante busca o recebimento, através deste mandamus, de crédito oriundo de precatório individual, que foi suspenso pela autoridade coatora, ante a informação de dissenso entre o credor originário e o cessionário, contudo, a súmula 311 do STJ é suficientemente clara ao dispor que “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”, restando evidente que o presente mandado de segurança não merece prosperar.

A busca pela satisfação de crédito constituído por meio de precatórios requisitórios não possui natureza judicial, mas sim, administrativa, devendo sua origem ser discutida mediante ação própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pelo Espólio de Salvador Pompeu de Barros Filho contra ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, que segundo narra o impetrante, suspendeu o andamento determinado na decisão de id. 86364488 do processo de precatório, mediante atualização do quantum, com o consequente destaque de 50% (cinquenta por cento) do montante atual do precatório em favor do espólio.

O impetrante em seu arrazoado exordial, aduz, em suma, que a decisão é totalmente equivocada, visto que o deslocamento do debate acerca da legitimidade de créditos do precatório para a via judicial levaria o caso à estaca zero, obrigando aquele que tem direito a receber desde 2.002.

Segue sustentando que a cessão de crédito cumprindo as formalidades legais e sendo anterior (2.002) a discussão travada pelos contratantes de 2.006 (Luis Côsso e Bergamaschi), possui direito líquido e certo ao seu reconhecimento e efetivo pagamento.

O pleito liminar foi indeferido (id. 144657156).

A Exma. Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, defendeu a existência de dissenso envolvendo a titularidade e as cessões de direito, de modo que deve ser mantida a aludida suspensão até que sobrevenha decisão judicial apta ao deslinde da controvérsia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 149015661), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Salvador Pompeu de Barros Filho

impetrou mandado de segurança com pedido liminar em desfavor de ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, aduzindo ser o legítimo credor no Precatório Judicial nº. 22225-08.1998.8.11.0000 em trâmite perante esse Eg. Tribunal de Justiça.

Esclarece que no ano de 2.002 o saudoso Des. Salvador Pompeu de Barros Filho fora reconhecido como credor de 50% (cinquenta por cento) dos créditos dos Precatórios n. 220/98 e 221/98, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios firmada pelo então credor originário, Sr. Luiz Eustáquio Côsso. Com isso, o Sr. Luiz Côsso passou a deter apenas a metade remanescente dos precatórios.

Aduz que após o falecimento de Des. Salvador, a inventariante ao tomar conhecimento do mencionado crédito, postulou a habilitação nos autos do referido Precatório, todavia, foi surpreendida ao aferir que o Sr. Luiz Eustáquio Côsso estava buscando a integralidade do crédito, e que posteriormente o crédito foi vendido para a empresa Bergamaschi Ltda., como se dispusesse de todo o crédito.

Contudo, o MM. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, sob o fundamento de que não pode adentrar acerca da discussão de crédito, manteve a decisão de sobrestamento e suspensão do aludido pagamento sem qualquer fundamento legal, motivando o manejo do
mandamus
.

Irresignado, o impetrante em seu arrazoado exordial, sustenta que o deslocamento do debate acerca da legitimidade de créditos do precatório para a via judicial levaria o caso à estaca zero, obrigando aquele que tem direito a receber desde 2.002.

Segue sustentando, que a cessão de crédito cumprindo as formalidades legais e sendo anterior (2.002) a discussão travada pelos contratantes de 2.006 (Luis Côsso e Bergamaschi). Requer a concessão da segurança, a fim de que seja determinado o prosseguimento do processo administrativo de pagamento do Precatório de n. 22225-08.1998.8.11.0000.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o impetrante busca o recebimento, através deste
mandamus
, do crédito oriundo do precatório n. 22225-08.1998.8.11.0000, em razão de à época ter sdo reconhecido o Des. Salvador Pompeu de Barros Filho como credor de 50% (cinquenta por cento) dos créditos dos Precatórios n. 220/98 e 221/98, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios firmada pelo então credo originário, Sr. Luiz Eustáquio Côsso, que foi suspenso pela autoridade coatora, ante a informação de dissenso entre o credor originário e o cessionário.

Todavia, a súmula 311 do STJ é suficientemente clara ao dispor que
“Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”
, restando evidente que o presente mandado de segurança não merece prosperar.

Digo isso, porque a busca pela satisfação de crédito constituído por meio de precatórios requisitórios não possui natureza judicial, mas sim, administrativa, devendo sua origem, que é justamente o cerne da questão do presente
mandamus
, ser discutida mediante ação própria.

Ora, com a devida vênia, para que não paire qualquer sombra de dúvida acerca da referida afirmação, convém destacar que o e. STF, ao julgar a ADIN n. 1.098-.1/SP, firmou o entendimento no sentido de que o Presidente do Tribunal de Justiça, no processamento de precatórios, exerce atividades administrativas sem cunho judicial.

Não obstante, o art. 269, §3º, do RITJMT, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

§ 3º - Não será admitida nos autos do precatório discussão de questões relacionadas com o processo originário, devendo tais questões ser resolvidas no juízo requisitante.”

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ DE DIREITO AUXILIAR E CONCILIADOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS QUE RECONHECE E DECRETA A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO – [...]

Consoante o que estabelece o Verbete 311 da Súmula do STJ e o artigo 269, § 3.º do RITJ/MT, os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Assim, não é admitida a discussão de questões relacionadas com o processo originário, e tais questões devem ser resolvidas no juízo requisitante
.

[...]”
(MS n. 1012349-11.2018.8.11.0000, Órgão Especial Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.09.2013 – negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – PRECATÓRIO REQUISITÓRIO – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO SEM PRETERIÇÃO OU EXCLUSÃO DE POSIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – POSSÍVEL DUPLICIDADE DE ORDENS DE PAGAMENTO – QUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA 311/STJ, E ART. 269, § 3º, DO RITJMT –
SEGURANÇA DENEGADA
.

A análise sobre a identidade ou não entre os precatórios [duplicidade de ordens de pagamento] constitui providência de demanda reexame de matéria de fato, tornando indevida a discussão em mandado de segurança, ex vi da Súmula 311/STJ e art. 269, § 3º, do RITJMT
. Writ denegado.”
(MS n. 1013402-85.2022.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15.09.2022 – negritei)

Ademais, consoante bem observado pelo impetrado ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, em momento algum se falou em suspensão do andamento processual do precatório, posto que a suspensão do pagamento se difere da suspensão processual estabelecida no CPC, onde é vedada a prática de atos processuais (id. 146055668), cuja decisão administrativa está em perfeita sintonia com a cautela adotada em casos semelhantes, mormente para se evitar prejuízo ao erário e, via de consequência, eventual responsabilização da autoridade que ordenou o pagamento.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 149015661), não resta patente a violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022